Tribunal: TJDFT
Processo: 0711168-54.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PEDIDO DE PENHORA DE PERCENTUAL SOBRE VERBA DE NATUREZA SALARIAL. CASO CONCRETO. IMPENHORABILIDADE. VEDAÇÃO LEGAL. ARTIGO 833, IV, e § 2o, DO CPC.
1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em ação de execução de título extrajudicial, rejeitou pedido de penhora sobre percentual do salário do executado.
2. A impenhorabilidade das verbas salariais não deve ser afastada, excepcionados apenas os casos de execução de alimentos e de importâncias que excederem a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, nos termos do artigo 833, IV, e § 2o, ambos do CPC.
3. Não se desconhece que o colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de Embargos de Divergência contra acórdão proferido pela Terceira Turma no RESP No 1.582.475 – MG, consignou o entendimento de que a regra da impenhorabilidade admite uma “exceção implícita” para o caso em que a penhora de parte dos vencimentos do devedor não é capaz de atingir a dignidade ou a subsistência do devedor e de sua família. No entanto, segundo o entendimento fixado na mencionada decisão, a “exceção implícita” deve ser aferida em cada caso concreto, sob o enfoque da teoria do mínimo existencial.
4. No caso dos autos, não se demonstrou que a penhora de percentual do salário do agravado se amoldaria à exceção jurisprudencial, pelo contrário, pois os elementos acostados ao processo demonstram que a renda do agravado já se encontra deveras comprometida e que penhora prejudicaria sobremaneira sua subsistência e de seus dependentes.
5. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.